Tribunal: TJBA
Processo: 8050152-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8050152-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (3)

Advogado(s): GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, TICIANA PACHECO NERY

EMBARGADOS: GERSON ALVES ARAGAO e outros (3)

Advogado(s): TICIANA PACHECO NERY, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora supostamente contenha fundamentação sobre a responsabilidade da corré pelos custos de internação hospitalar, não acolheu o pleito recursal da embargante, deixando de constar tal obrigação em sua parte dispositiva. A embargante sustenta que o julgado seria omisso quanto à imposição dessa obrigação, motivo pelo qual requer a integração do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao deixar de consignar, em sua parte dispositiva, obrigação que teria sido reconhecida na fundamentação, quanto à cobertura dos custos hospitalares pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm por finalidade suprir omissões, obscuridades, contradições ou corrigir erro material no julgado, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, refere-se à ausência de manifestação judicial sobre ponto que devesse ser decidido, e não à falta de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa à cobertura dos custos hospitalares pela corré e decidiu pelo não provimento do recurso da embargante, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

A mera insatisfação com o resultado da decisão não autoriza a oposição de Embargos de Declaração, quando ausentes os vícios previstos em lei.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, desde que efetivamente tenha havido manifestação judicial sobre a questão debatida.

Inexistindo demonstração de intuito protelatório na interposição do recurso, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-se, contudo, a parte embargante sobre a possibilidade de futura penalidade em caso de reiteração infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao atendimento de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

A omissão a que se refere o art. 1.022, II, do CPC, é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não foi, e não sobre todos os argumentos das partes.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, desde que discutida na fundamentação, conforme art. 1.025 do CPC.

A ausência de má-fé na oposição de embargos afasta a aplicação imediata da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, embora caiba advertência quanto à reiteração com caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º; 1.022, I, II e III e parágrafo único; 1.025; 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8050152-58.2024.8.05.0001
o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8050152-58.2024.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
HOSPITAL ESPERANÇA (sucessora por incorporação da Sociedade Anônima Hospital Aliança)

e

e
mbargad
os
,
HILDA GONZALES ARAGÃO

e

outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12